Tribunal: TJBA
Processo: 8039390-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8039390-49.2025.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Olindina Processo do 1º grau: 8001346-28.2024.8.05.0183 Paciente: Manoel Silva de Souza Impetrante: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52891) Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS POR ESTA TURMA. NÃO CONHECIMENTO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 08/05/2024, denunciado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, posse de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal e contravenção penal. A custódia foi mantida após audiência de custódia, diante da apreensão de aproximadamente 7 kg de drogas, arma de fogo calibre 6.35 e quantia em espécie de R$ 7.000,00. A defesa invoca ausência de fundamentação da prisão e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da medida ou a substituição por cautelares diversas. II. Questões em discussão 1. Possibilidade de reexame da legalidade da prisão preventiva já decidida em habeas corpus anterior. 2. Ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade processual. III. Razões de decidir 1. A alegação de ausência de fundamentação da prisão já foi objeto de análise e rejeição por este órgão colegiado em impetração anterior (HC nº 8070220-32.2024.8.05.0000), inexistindo modificação fático-jurídica que justifique novo exame. 2. Quanto à alegação de excesso de prazo, admite-se o conhecimento parcial da impetração, mas, no mérito, não há mora apta a configurar constrangimento ilegal, pois a instrução foi regularmente encerrada, com audiência de instrução realizada, apresentação das alegações finais e previsão de sentença em breve lapso, incidindo, portanto, a Súmula 52 do STJ. 3. A prisão preventiva está lastreada em dados concretos: significativa apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, expressiva quantia em dinheiro e reiteração delitiva, revelando gravidade real da conduta e risco à ordem pública (CPP, art. 312). 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos legítimos da medida extrema, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. "É inadmissível a rediscussão, por meio de habeas corpus, de matéria já decidida de forma definitiva, na ausência de inovação fática ou normativa." 2. "Encerrada a instrução criminal, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ." 3. "É legítima a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos, como a gravidade objetiva dos fatos, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039390-49.2025.8.05.0000, impetrado por Laerte Galdino Pedreira Ribeiro em favor de Manoel Silva de Souza, oriundos da Comarca de Olindina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.